Tribunal: TJDFT
Processo: 0745288-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745288-52.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA NUNES DE AGUIAR APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de tutela de urgência incidental (ID 73607338), veiculada por ANDRÉIA NUNES DE AGUIAR, após a decisão que determinou a suspensão do processo até a conclusão do julgamento dos REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1264), nos seguintes moldes: Verifico a existência de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1264) acerca da matéria, cuja ementa transcrevo abaixo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.) Na ocasião, foi determinado, ainda, o sobrestamento de todas as ações cujo objeto passe pela discussão acerca da possibilidade de dívida prescrita ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão de Relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, que determinou a suspensão dos processos em âmbito nacional: Na espécie, a matéria objeto de exame situa-se na seara do direito infraconstitucional, ou seja, refere-se à legislação civil e consumerista concernente à pretensão de cobrança de dívida prescrita, bem como à inserção do nome do consumidor em banco de dados destinados a negociação de dívidas, de modo que a resolução da controvérsia insere-se no âmbito da competência do STJ. [...] Dessa forma, ausente orientação jurisprudencial firme dos órgãos do Superior Tribunal de Justiça que vise à formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica, evitando-se, com isso, que eventuais recursos interpostos nas causas originárias vinculadas ao tema decidido no incidente possam ser julgados de forma distinta, merece ser determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, II, do CPC). Diante disso, em observância ao disposto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ, afeto o julgamento do presente recurso especial à Segunda Seção, conforme dispõe o art. 256-E, II, do RISTJ, com a adoção das seguintes providências: a) delimitação da controvérsia nos seguintes termos: definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. [...] c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que suspendam a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ; Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento dos REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP. Intimem-se. Argumenta a recorrente que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilegal, afetando os consumidores na seara comercial e emocional, consoante jurisprudência e entendimento majoritário colacionado nos autos. Afirma que as empresas credoras que possuem como negócio principal a aquisição de dívidas prescritas e posterior cobrança em face de consumidores, não encerram os procedimentos ilegais em atos prévios administrativos, mesmo com requerimentos de consumidores. Explica não haver paridade de armas, tendo em vista que durante a suspensão do feito a ré continua valendo desse procedimento irregular de cobrança, aumentando ainda mais o seu faturamento praticamente bilionário, em detrimento da autora e diversos outros consumidores. Destaca que a decisão de tutela de urgência favorável à autora é reversível e, na remota hipótese do Tema 1264 do STJ ser decidido a favor de credores, a demandada pode voltar a efetivar a cobrança em destaque. Requer a concessão de tutela de urgência, com a suspensão da cobrança da dívida prescrita em destaque, tanto através do sistema de negociação interno da requerida, como também a obrigação da ré de excluir as ofertas de acordo da dívida prescrita em relevo de todas as plataformas parceiras (Serasa Limpa Nome, Acordo Certo, Quero Quitar, dentre outras), sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais). É o relato do necessário. Passo a decidir. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A plausibilidade do direito invocado não ostenta questão de entendimento unívoco, de modo a permitir a concessão de tutela de urgência recursal, cujo requisito é indispensável, aliado à urgência (periculum in mora). Mais que isso, a tese recursal a ser verificada demanda reanálise de fatos e provas, não apresentando conclusão homogênea, é dizer, com entendimento único, menos ainda, de forma segura e estanque, em favor apenas dos interesses da autora, embora essa possibilidade seja viável. Com efeito, o fumus boni juris não se revela suficientemente apto, in casu, para amparar o pedido de tutela de urgência, principalmente considerando que as demandas que envolvem o assunto estarem suspensas, consoante determinado no decisório de ID 60916113. Dessa forma, nesta fase de apreciação rápida e de cognição sumária, compreendo que a tese defendida pela apelante não encontra ressonância suficiente na legislação e na jurisprudência pátrias para amparar a pretensão em sede de tutela de urgência. Noutro vértice, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, ou seja, ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. Nesse ponto deduzido também não está. Igualmente, não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. A parte recorrente não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja mesmo de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Repiso, não se verifica algum fato e/ou circunstância que denote que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Em outras palavras, não há prova também da necessária urgência. Ademais, importante destacar que a dívida existe e, segundo julgados desta egrégia Turma, não desaparece a possibilidade de cobrança, porquanto pode ser cobrada, não se mostrando lídimo obstar as cobranças extrajudiciais do débito. O devedor, se pagar, não tem direito à repetição de indébito. A propósito, colha-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1 - A prescrição não ofende o direito adquirido, mas apenas extingue, pelo decurso do prazo, a pretensão de exigir do Poder Judiciário que obrigue outrem a realizar determinada prestação, não fulminando, portanto, o direito material. 2 - "Serasa Limpa Nome" é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito. 3 - A inscrição do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não gera prejuízo para o devedor no mercado consumerista, tampouco no cálculo do seu score. 4- Verificada a revelia da apelada que não deu causa ao ajuizamento da demanda, a autora, ora apelante, que deixou de cumprir a obrigação assumida, será a responsável pelo pagamento das custas processuais. 5- Apelo não provido. (Acórdão 1762334, 07128048120238070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. HONORÁRIOS. TABELA DA OAB. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O simples fato de as dívidas constarem na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui ato ilícito, uma vez que esse portal é uma plataforma de negociação de débitos e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. 2. Não restou comprovado nos autos que houve negativação de dívidas da consumidora de modo a acarretar a diminuição de seu score de crédito. 3. Ausente ato ilícito praticado pela recorrida ou prejuízo à recorrente demonstrado, não há de se falar em indenização por danos morais. 4. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados. 5. No caso, o valor de honorários fixado em sentença remunera adequadamente o trabalho do patrono da autora, notadamente em razão da baixa complexidade da causa e do exíguo tempo de tramitação do feito. 6. Apelação conhecida e desprovida (Acórdão 1714763, 07202064720228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). A prescrição não tem o poder de atingir o direito em si, mas apenas a proteção jurídica prevista para solucioná-lo, de acordo com o disposto no art. 882 do Código Civil: "não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita". Assim, se a dívida existe, não desaparece a possibilidade de cobrança, emergindo a realidade de que, mesmo prescrita, pode ser cobrada. O devedor, se pagar, não tem direito à repetição de indébito. Releve-se, ademais, que o cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” tem por objetivo intermediar a renegociação de dívida vencida, de modo a viabilizar o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, mostrando-se ferramenta de acesso privado que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor. A definição do mecanismo Serasa Limpa Nome está no sítio eletrônico https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/como-funciona-serasa-limpa-nome/ (acesso em 08/07/2025): Estou com dívidas. Como o Serasa Limpa Nome pode me ajudar? O Serasa Limpa Nome é um serviço gratuito desenvolvido para ajudar os brasileiros a negociar dívidas, regularizar o nome e melhorar o histórico financeiro. Na plataforma, o usuário pode consultar, negociar e gerar o boleto para pagar seus débitos usando o aplicativo ou o site oficial da empresa.. (...) Na plataforma Serasa Limpa Nome, o processo para deixar de ter o CPF negativado leva menos de 5 minutos e pode ser feito por qualquer dispositivo móvel. Na mesma plataforma é possível emitir os boletos para pagamento – se desejar, todas as dívidas podem ser reunidas em um único boleto, usando a ferramenta Carrinho de Ofertas. (...) Um nome limpo, ou seja, sem dívidas atrasadas, tem uma reputação melhor no mercado de crédito. Ou seja, esta pessoa tem mais chances de ser aprovada ao solicitar um empréstimo, financiamento, cartão de crédito, crediário em loja ou até em um aluguel de imóveis. Além disso, sem negativações é possível ter acesso a crédito com condições especiais. Isso porque as instituições financeiras costumam oferecer melhores taxas, limites de crédito mais altos e prazos de pagamento mais flexíveis para consumidores que são considerados bons pagadores. Tão importante quanto o acesso ao crédito é o fato de não ter dívidas que aumentam de valor em função de juros, e dessa forma a organização financeira pode ser direcionada para a realização de sonhos e metas. (sem negrito no original) Ora, consoante destacado na sentença, o débito existe, não bastando a prescrição para afastá-lo. Ressalte-se, ainda, que não resultou demonstrada nos autos qualquer inscrição em cadastro de proteção ao crédito ou outro tipo de cobrança coercitiva a justificar o pedido autoral. O cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” tem por objetivo apenas intermediar a renegociação de dívida vencida, de modo a viabilizar o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito. No caso concreto, a inscrição questionada não teve o condão de causar prejuízo de qualquer ordem à recorrente, tampouco se constata a existência de cobranças abusivas por parte da apelada. Ressalte-se, ainda, que a anotação impugnada se encontra inacessível a terceiros, mostrando-se como uma ferramenta de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor, razão pela qual não constitui violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, a pretensão não merece prosperar, visto que a mencionada conduta da recorrida não se afigura, de plano, ilícita. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). 2. A plataforma SERASA LIMPA NOME é uma plataforma na qual há informações de uso exclusivo de credor e devedor, por isso não se verifica ofensa às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes. 3. A manutenção do nome do consumidor na plataforma SERASA LIMPA NOME não repercute no regime de pontuação "negativa" (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito. 4. Diante da ausência de abusividade de inscrição do nome do consumidor em plataforma de exclusivo interesse de credor e devedor na negociação do débito (SERASA LIMPA NOME), deve ser mantida a inscrição da dívida em tal sistema. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1700841, 07414382420228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". LICITUDE. COBRANÇA ABUSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. Não obstante a prescrição subtraia do credor a possibilidade de demandar o devedor, sua ocorrência não afeta a existência do débito. 2. O simples registro na plataforma de negociação de débito e consulta "Serasa limpa nome", cujas informações não são públicas, não se equipara à inscrição em cadastro de inadimplentes. (Acórdão 1701990, 07249884020218070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA PELA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. A prescrição não ofende o direito adquirido, mas apenas extingue, pelo decurso do prazo, a pretensão de exigir do Poder Judiciário que obrigue outrem a realizar determinada prestação, não fulminando, portanto, o direito material. 2. "Serasa Limpa Nome" é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito. 3. A inscrição do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não gera prejuízo para o devedor no mercado consumerista, tampouco no cálculo do seu score. Portanto, não gera direito à indenização por danos morais. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1698876, 07091627720228070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliado a isso, na petição de ID 57987657, a parte ré informou que a "obrigação de fazer consistente em declarar a inexistência do débito, bem como no cancelamento definitivo da inscrição realizada pela requerida, foi devidamente cumprida, conforme comprovantes em anexo", tendo a peticionante anuído e requerido o julgamento da apelação “notadamente em face da fixação dos honorários de sucumbência em desfavor da apelante” (ID 59963419). Assim, com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela recursal, porquanto não atendidos os pressupostos autorizadores. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, mantenha-se a suspensão dos autos, conforme determinação de ID 60916113. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador